Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-81.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CANCELAMENTO DE COMPRA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela parte autora/recorrente (ID 24815402 e 24835120), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Aduziu a parte autora que, no dia 24/11/2018, adquiriu no site da ré dois sofás retráteis pelo valor de R$ 1.493,72, dividido em dez vezes no cartão de crédito. Apontou que os produtos foram recebidos na data de 25/01/2019. Alegou que os sofás apresentavam mofo na parte interna. Declarou que em contato com a requerida, no dia 26/01/2019, solicitou a troca do produto. Contudo, lhe foi informado que a substituição da compra levaria o prazo de cinco meses. Desta forma, requereu o estorno do crédito e a retirada dos sofás. Narrou que a requerida somente recolheu os sofás no final de março de 2019 e, apenas em 03/04/2019, devolveu as parcelas pagas sem correção monetária. Requereu reparação por dano moral, em virtude do alegado descaso da empresa e a condenação da requerida para efetuar em dobro o ressarcimento das quatro parcelas cobradas em seu cartão de crédito.

3. Trata-se recurso (ID 24630465) interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar ao requerido a quantia de R$11,80 (onze reais e oitenta centavos), referente ao valor da atualização monetária das quatro parcelas devolvidas.

4. Nas razões recursais, sustenta que o prazo da demora de três meses para cancelamento da compra e retirada dos sofás foi abusivo. Alega que, em virtude dos diversos agendamentos infrutíferos feito pela empresa requerida para retirada dos produtos, foi obrigado a deixar as chaves de sua residência com vizinhos, expondo assim sua privacidade. Aduz que a parte recorrida deveria ter efetuado a devolução do seu crédito imediatamente após o cancelamento da compra, dia 26/01/2019. No entanto, a restituição dos valores e liberação do crédito em seu cartão só foi realizada em 03/04/2019. Aponta que tal fato constituiu ato ilícito e que, portanto, deve ser indenizado pelos danos morais causados e pelas perdas e danos sofridos, no valor referente à quantia das quatro parcelas pagas indevidamente, haja vista ter sido impedido de utilizar seu crédito para efetuar a compra de outros bens.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Não há como prosperar a tese de restituição em dobro dos valores cobrados na fatura do cartão de crédito do recorrente, uma vez que a cobrança das parcelas foi embasada no negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a empresa recorrida exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo e, em que pese a alegação de demora, a compra foi cancelada e os valores foram restituídos após recolhimento do produto. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Ademais importante mencionar que o pagamento dos valores lançados em cartão de crédito de compras posteriormente canceladas não pode ser equiparado a pagamento indevido, de modo que não caberia aqui a repetição em dobro.

8. No tocante ao dano moral vindicado, a demora no estorno dos valores de compra cancelada pelo consumidor não constitui fato suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade, pois, embora seja fato que cause aborrecimento, não resulta em inquietação ou desequilíbrio que fuja à normalidade, de modo a desencadear em indenização por dano moral.

9. Além do mais, não ficou demonstrado qualquer abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter. Dano moral não configurado.

10. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.